Tribunal: TCU
Processo: 034.435/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12324/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 034.435/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana dos Santos Nascimento Duarte (XXX.362.767-XX); Ana Paula Alexandre Marques (XXX.184.367-XX); Flavia Barbosa da Silva de Alencar (XXX.395.757-XX); Kezia Silva Ataide (XXX.704.297-XX); Luciana Amaral de Retamal Marzan (XXX.391.047-XX); Monica Alves da Rocha (XXX.965.917-XX); Rebeca Mello da Silva (XXX.203.877-XX); Simone Cruz da Silva (XXX.130.827-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.